Tribunal: TJDFT
Processo: 0740764-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Sucessão irregular de empresas. Identidade de atividade econômica, nome fantasia e vínculo familiar entre sócios. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo sucessão irregular de empresas e estendendo os efeitos da execução à recorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão preenchidos os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrente.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que a recorrente explora a mesma atividade econômica da empresa executada, utilizando o mesmo nome fantasia, telefone e que há vínculo familiar entre os sócios das empresas envolvidas, impõe concluir pela configuração dos pressupostos legais para que se verifique a sucessão irregular de empresas e, diante disso, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50, do CC.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 133.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0728875-35.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19/05/2022.